Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA LIDE.
1. Constata-se a litispendência quando verificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo vedado a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito.
2. Ao se cotejar os pedidos formulados nas ações, em que se discute a nulidade do contrato de locação apresentado, bem como o instrumento de de cessão de direitos relativos ao imóvel aqui litigado em sua integralidade, sob o fundamento da ocorrência da prática ilícita de agiotagem, conclui-se tratar de demandas similares, ainda que formuladas com sutil diferença na abordagem e linguagem, fato que não tem o condão de alterar a identidade dos pedidos. Precedentes.
3. Logo, diante da constatação da litispendência, forçoso a manutenção da r. sentença que extinguiu a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do CPC.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.